Tribunal: TJMT
Processo: 0006894-78.2015.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006894-78.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), VITOR EDUARDO TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 010.155.341-20 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CARLA DO AMARAL LEAO - CPF: 046.557.776-80 (ADVOGADO), FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA - CPF: 001.451.641-10 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT - CNPJ: 04.898.488/0001-77 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), RUMO S.A - CNPJ: 02.387.241/0001-60 (APELADO), LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - CPF: 177.979.458-45 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), CAROLINE PASTRI PINTO REINAS - CPF: 344.373.738-20 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), RUMO S.A - CNPJ: 02.387.241/0001-60 (APELANTE), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), LUCIANA FIGUEIREDO MAFFEI - CPF: 310.758.738-94 (ADVOGADO), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO), MARCEL DA SILVA MROGINSKI - CPF: 015.019.470-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDA PROVIDO, AUTORA NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PERCENTUAL FIXADO. RECURSO DO EXPROPRIADO PROVIDO. RECURSO DO EXPROPRIANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas em ação de desapropriação ajuizada por concessionária federal, após fixação judicial da indenização com base em perícia.

2. A sentença reconheceu a sucumbência recíproca em embargos de declaração e fixou honorários em favor de ambas as partes, no percentual de 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da condenação.

3. O expropriado insurgindo-se contra a condenação em honorários. O expropriante recorreu pleiteando a redução do percentual dos honorários para o mínimo legal, de 0,5%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação do expropriado ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) saber se o percentual de 5% fixado sobre a diferença entre a oferta e a indenização judicial é adequado, considerando a complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nas ações de desapropriação por utilidade pública, o expropriado não é considerado parte vencida quando o valor fixado judicialmente supera o ofertado administrativamente, sendo ônus da sucumbência atribuído ao expropriante.
6. O percentual de 5% fixado é proporcional e adequado diante da complexidade da causa, do tempo de tramitação do processo e do trabalho desempenhado pelo advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do expropriado provido para afastar a condenação em honorários advocatícios. Recurso do expropriante desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Na desapropriação, é parte vencida o expropriante quando o valor judicial da indenização supera o ofertado administrativamente. 2. O percentual de 5% sobre a diferença entre a oferta e o valor fixado judicialmente é adequado quando presentes a complexidade do caso e a longa duração do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 85, § 2º, e 489; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 27, § 1º, e 30.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.822.836/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ; STF, ADI 2332, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17.05.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recursos de apelação, interpostos em face de sentença que julgou procedente ação de desapropriação ajuizada por Concessionária Rota do Oeste S.A., em nome da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, em face de ALL – América Latina Logística S.A., atual Rumo S.A., objetivando a incorporação de área de 1,50883 ha, registrada sob a matrícula n.º 92.047, para fins de implantação de dispositivo viário na BR-163/MT.

Após anulação de sentença anterior e realização de nova perícia, foi fixada indenização em R$ 1.833.077,57, valor aceito por ambas as partes. Homologado o laudo, o juízo julgou procedente a ação.

Em embargos de declaração, reconheceu-se sucumbência recíproca, fixando-se honorários de 20% para cada parte. Novos embargos foram acolhidos parcialmente: manteve-se a sucumbência recíproca, mas os honorários foram ajustados para 5% sobre a diferença entre o valor ofertado pela autora e o fixado na sentença, nos termos do Decreto-Lei n.º 3.365/41.

Ambas as partes apelam. A Rota do Oeste S.A. busca a redução dos honorários ao mínimo legal (0,5%). A Rumo S.A. alega, em preliminar, nulidade por
reformatio in pejus
, e, no mérito, requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários em favor da autora.

Foram apresentadas contrarrazões apenas pela Concessionária Rota do Oeste S.A..

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

Deixo de analisar a preliminar de nulidade aventada pela requerida/apelante, em razão do resultado do julgamento, privilegiando a solução de mérito conforme art. 488 do CPC.

A controvérsia recursal, em ambos os apelos, cinge-se à verificação da correção da sentença ao reconhecer a sucumbência recíproca, bem como se o percentual arbitrado é adequado, à luz do art. 27, §1º, do Decreto-Lei 3.365/41, diante da alegação de baixa complexidade da causa.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, "Nas ações de desapropriação por utilidade pública,
o ônus da sucumbência é definido pela aceitação ou não do preço ofertado
, de maneira que a
condenação em valor superior à oferta enseja a sucumbência do ente desapropriante
e, portanto, a sua responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais, no que inclui o ressarcimento dos honorários do assistente da perícia do desapropriado. Inteligência do art. 30 do Decreto-Lei 3.365/1941". Nesse sentido: AREsp n. 1.232.887/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7/3/2018; AgInt no AREsp n. 2.022.145/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27/6/2022; AREsp n. 1.490.062/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 30/9/2019.

Assim, é sucumbente no litígio o “
expropriante na hipótese de o valor da indenização for superior ao oferecido na petição inicial
" ( AREsp n. 1.490.062/SP , relator Ministro Francisco Falcão , Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 30/9/2019).

Nesse contexto, merece provimento o apelo da requerida/apelante (Rumo S/A), considerando que o valor do imóvel, definido em perícia judicial (R$ 1.833.077,57) superou, em quase o triplo, a oferta administrativa feita pelo expropriante, de R$ 648.930,00.

No caso concreto, não se verifica sucumbência por parte da requerida que, legitimamente, recusou a oferta, contestando a avaliação feita pela concessionária expropriante a apresentando valor de mercado que entendia correto.

Assim, em respeito ao princípio da causalidade e do interesse, não há que se falar em sucumbência recíproca, pois a parte que deu causa à propositura da ação foi a própria autora, ao ofertar indenização não condizente com o real valor do imóvel desapropriado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE DECRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO, IMISSÃO NA POSSE E CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO DA PARTE DE MANIFESTAÇÃO EM SEGUNDOS QUESITOS COMPLEMENTARES. DISCUSSÃO AD ETERNUM. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL CLARO. VALOR MANTIDO. SUCUMBÊNCIA. VALOR ADMINISTRATIVO MENOR QUE O JUDICIAL. SUCUMBÊNCIA DA DESAPROPRIANTE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3- “No que toca ao parâmetro para definição da sucumbência nas ações de desapropriação por utilidade pública (valendo, então, o mesmo raciocínio nos casos de servidões administrativas), deve-se levar em consideração se o valor indenizatório fixado pelo juízo foi superior ao ofertado administrativamente pela parte expropriante, pois, em caso positivo, a última cabe arcar com essas despesas.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.880.439/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022.) (N.U 1008230-25.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 15/09/2024)

5.
Honorários

advocatícios
fixados em 5% sobre o valor da condenação são razoáveis, considerando o longo tempo de tramitação e a complexidade do caso. (N.U 0001446-21.2001.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)

Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal, o valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar a limitação e percentual mínimo e máximo imposta pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADI 2332, que declarou, no entanto, a inconstitucionalidade do valor nominal máximo originalmente previsto na norma.

Em fundamentação acerca da impossibilidade da prefixação de valor nominal de honorários, o Relator Min. Roberto Barroso argumentou que a fixação da verba deve ser feita “
à luz dos critérios estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.” (ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17-05-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)

Sopesando os critérios estabelecidos no caso concreto, compreende-se como razoável o percentual fixado na sentença, de 5% sobre a diferença entre a oferta administrativa de indenização e o valor definido judicialmente.

O processo, cuja tramitação perdura por mais de 10 anos, exigiu diversas manifestações complexas do patrono da empresa expropriada, para a discussão da justa indenização, enfrentamento de critérios técnicos de avaliação e interposição de recursos, sendo que a redução da verba honorária para 0,5%, ou qualquer parâmetro abaixo de 5%, resultaria em valor irrisório diante do trabalho desempenhado pelos patronos.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso da requerida/apelante RUMO S/A, para isentá-la do ônus sucumbencial, estabelecendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios exclusivamente à parte autora/expropriante
,
e NEGO PROVIMENTO à apelação da autora/apelante ROTA DO OESTE S.A., mantendo o percentual dos honorários advocatícios em 5%.

Deixo de majorar a verba honorária em sede recursal, eis que já fixada no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025